Tribunal: TJES
Processo: 5003272-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003272-83.2021.8.08.0000

AGTE:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGDO:

RISOLENO MARCOS ORTELAN

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRETENSÃO DE REFORMA DA LIMINAR QUE CONCEDEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO CONCEDIDA. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A DEBILIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL
.
RECURSO IMPROVIDO.

I – A conclusão da perícia médica da Autarquia, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso, em que o agravado apresentou laudos e exame clínico atestando a sua limitação funcional.

II - Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

III Restando demonstrada, por ora, conforme prova nos autos, a indícios da incapacidade laborativa do Agravado, não há que se

rever a concessão da medida liminar para pagamento do benefício.

IV – Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003272-83.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 12

de setembro

de 2022
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003272-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: RISOLENO MARCOS ORTELAN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003272-83.2021.8.08.0000

AGTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGDO: RISOLENO MARCOS ORTELAN

RELATOR: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se, de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, haja vista estar inconformado com a decisão aqui juntada no Id. 1353665 (fls. 34/36), que deferiu a tutela de urgência postulada por
RISOLENO MARCOS ORTELAN
, a fim de restabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu articulado recursal acostado no Id. 1353658, o agravante argumenta, em resumo, que não houve a demonstração, ainda que de forma superficial, do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos para a concessão da medida antecipatória devendo ser suspensa a decisão que determinou o restabelecimento do benefício. Ademais, argumenta que a multa fixada deve ser afastada ou minorada para o valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais), porquanto só deve ser fixada em caso de recalcitrância da parte, sustentando, ao final, que o prazo para cumprimento da medida liminar deferida deve ser ampliado para 45 (quarenta e cinco) dias.

No ID. 1403148, fora proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2022.

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003272-83.2021.8.08.0000

AGTE:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGDO:

RISOLENO MARCOS ORTELAN

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se, de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
haja vista estar inconformado com a decisão aqui juntada no Id. 1353665 (fls. 34/36), que deferiu a tutela de urgência postulada por
RISOLENO MARCOS ORTELAN
, a fim de restabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu articulado recursal acostado no Id. 1353658, o agravante argumenta, em resumo, que não houve a demonstração, ainda que de forma superficial, do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos para a concessão da medida antecipatória devendo ser suspensa a decisão que determinou o restabelecimento do benefício. Ademais, argumenta que a multa fixada deve ser afastada ou minorada para o valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais), porquanto só deve ser fixada em caso de recalcitrância da parte, sustentando, ao final, que o prazo para cumprimento da medida liminar deferida deve ser ampliado para 45 (quarenta e cinco) dias.

De uma analise detida dos autos, cinge a presente Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, na qual o Agravado, nos autos de origem tombado sob o nº 0001294-09.2019.8.08.0007, alega que é portador de Lombociatalgia Crônica Agudizada, cursando com Artrose em Coluna Lombar e Hérnia de Disco Lombar com Protusão com grave compressão radicular tendo dificuldade de locomoção.

Aduz que exerce função de “marteleteiro”, que exige contínuo esforço físico e posturas inadequadas, que agravam suas condições físicas.

Informa, ainda, que teve seu benefício cessado em 31/07/2018, todavia aduz que diante da gravidade da enfermidade que o acomete, não possui condições e exercer atividade laborativa suscetível de garantir o seu sustento.

No Id. 1353665, fls. 30/31, constam laudos médicos, emitidos por Médicos de Ortopedia e Traumatologia, na qual constam os seguintes dizeres:

Laudo de fl. 30:

Paciente apresentando lombociatalgia crônica, cursando com artrose da coluna lombar e cervical. Hérnia de disco lombar com protusão radicular em evidência.

Perda de força em membros inferiores e superiores, crises de dor e perda do equilíbrio.

Teste lasègue positivo

Teste Spurling positivo.

Paciente necessita de afastamento de suas atividades laborativas, por tempo indeterminado.

CID: M54/M54.5/R52.1

Laudo de fl. 31:

Paciente acima apresenta Lombociatalgia Crônica Agudizada, cursando com Firmose Col. Lombar e hérnia disco lombar propensa com compressão articular [...]

Não apto a trabalhar por período definitivo e permanente devido a crise álgica e perda de equilíbrio. [...]

CID M 54.1 e R52.1

In casu
, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, o julgador
a quo
consignou o seguinte:

[...]Na espécie, em juízo de cognição sumária, verifico a autora trouxe aos autos documentos que comprovam a existência dos pressupostos legais para deferimento da tutela pleiteada. Assim sendo, entendo que o fato de um benefício previdenciário, cujo restabelecimento seja determinado judicialmente, passar por constantes revisões administrativas não ofende a independência e harmonia dos poderes da República. Ao contrário, concluo que tal comportamento está em sintonia com princípios que regem a Administração Pública, a fim de evitar, por exemplo, que seja prolongado beneficio àquele que já está reabilitado para o trabalho, desonerado os cofres públicos de tal ônus indevido. Em contrapartida, poderá o beneficiário, caso não concorde com a conclusão da revisão administrativa, juntar aos autos documentos médicos que demonstrem que a enfermidade permanecesse o incapacitando para o trabalho, a fim de subsidiar novo pedido de tutela provisória incidentalmente. Assim, conclui-se que não há qualquer óbice à revisão administrativa de benefício concedido pela via judicial, bem como que não há necessidade de se pleitear ao Judiciário a revogação da tutela provisória. Sendo este o contexto, considerando que a parte autora logrou êxito ao trazer aos autos documentos aptos a demonstrar, que a decisão anterior deve ser alterada, DEFIRO em caráter provisório o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ficando este sujeito ao regime de revisão administrativa. FIXO o prazo de quinze dias para o reestabelecimento, sob pena de muita diária de R$ 1.000,00 (mil reais). [...]

Pois bem.

A despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, afigura-se viável, neste momento processual, o restabelecimento do benefício previdenciário. Explico.

A conclusão da perícia médica da Autarquia, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso, em que o agravado apresentou laudos e exame clínico (Id. 1353662, fl. 7) atestando a sua limitação funcional, particularmente aqueles constantes no Id. 1353665 – pgs. 30/31.

Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO DOENÇA INCAPACIDADE LABORATIVA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM A DEBILIDADE PERMANENTE NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. [...]
2 Em se tratando de auxílio-doença acidentário, além dos requisitos constantes no art. 59, da Lei nº 8.213/1991, deve estar presente o nexo causal entre o acidente e a doença que incapacita o segurado à atividade laboral, que pode ser observado através da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, acostada aos autos.
3 Havendo laudos particulares e demais provas que infirmam o laudo administrativo, não obstante a presunção de veracidade a ser considerada para os atos administrativos, mostra-se prudente manter a decisão que concedeu a tutela de urgência até a realização da perícia judicial já determinada pelo Juízo a quo .
4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000618, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Na eventualidade de restar demonstrada, por ora, conforme prova nos autos, a eventual incapacidade laborativa do Agravado, não há que se

rever a concessão da medida liminar para pagamento do benefício.

Por fim, no tocante a irresignação da multa diária fixada pelo magistrado primevo, em razão da urgência e do caráter das verbas discutidas, observo que tanto o prazo estabelecido, bem como o valor da multa fixada estão em patamares razoáveis e proporcionais, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003272-83.2021.8.08.0000

AGTE:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGDO:

RISOLENO MARCOS ORTELAN

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRETENSÃO DE REFORMA DA LIMINAR QUE CONCEDEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO CONCEDIDA. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A DEBILIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL
.
RECURSO IMPROVIDO.

I – A conclusão da perícia médica da Autarquia, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso, em que o agravado apresentou laudos e exame clínico atestando a sua limitação funcional.

II - Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

III Restando demonstrada, por ora, conforme prova nos autos, a indícios da incapacidade laborativa do Agravado, não há que se

rever a concessão da medida liminar para pagamento do benefício.

IV – Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003272-83.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.